Tribunal: STF
Processo: RE 784731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. EXCEÇÃO: MÁ-FÉ DO INTERESSADO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.